Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727571-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. S. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: DORALICE LINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 133276911), que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum movida em seu desfavor por L. S. L. D. O., representado(a) por sua genitora, D. L. D. S., inverteu encargo probatório naquela demanda, à luz da previsão contida no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Busca o ente público agravante a reforma da decisão recorrida, aduzindo primordialmente ausência de justificação casuística para a aplicação da inversão do ônus da prova no caso vertente. Defende que para ocorra é necessária a demonstração, de acordo com o caso concreto, das dificuldades de a parte autora se desincumbir do encargo que incialmente lhe cabe. Se insurge contra a referida decisão, defendendo também que “(...) ainda que se inverta o ônus, é necessário delimitar, a partir das alegações da autora, quais fatos carecem de prova.” Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorado, em suma, nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requestam pela reforma da decisão agravada para que seja “(...) determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC. Subsidiariamente, que seja invalidada a r. decisão vergastada, determinando-se que o douto magistrado a quo fundamente, nos termos do artigo 373, § 2o, o porquê a autora, neste caso concreto, está sendo limitada em comprovar o eventual dano causado pelo DF em seu atendimento. Ou, por fim, que seja determinada a inversão do ônus da prova como regra de instrução, ou seja, que a r. decisão hostilizada delimite quais são os fatos cujo ônus é atribuído ao Distrito Federal.” É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, XI), tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o) e prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifico, no caso em análise, que a pretensão de natureza provisória buscada pelo agravante resta até prejudicada, diante da decisão de ID 134649940, que suspendeu o feito, até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. A despeito disso, cabe já pontuar a causa de pedir articulada pela parte agravada na exordial está fincada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado, qual seja, intercorrências no parto da ora recorrida, tendo, naquela oportunidade, necessidade de reanimação, sido intubada e colocada em incubadora aquecida. Assim, foi proposta demanda com pedido de compensação pelos danos morais que a demandante alega ter experimentado em decorrência da relatada falha na prestação dos serviços recebidos na rede pública distrital de saúde. Na decisão vergastada, o Juízo de origem, dentre outros pontos, assim entendeu: “No caso concreto, há que se inverter o ônus da prova. Primeiro, porque, como dito, o todo atendimento foi realizado na Rede Pública de saúde. Segundo, porquanto o DISTRITO FEDERAL alegou fato extintivo devendo, portanto, provar essa alegação.” Em uma análise rarefeita desta pretensão reformatória, observa-se que a determinação judicial combatida não se trata da produção de prova negativa, mas de oportunidade para a comprovação da alegada excludente que afastaria, se for provada, a responsabilidade civil do Estado. Consoante sabido, a regra estática de distribuição do ônus da prova pode ser flexibilizada – ou seja, tornando-se dinâmica –, a depender das peculiaridades da causa, desde que constatada a excessiva dificuldade da parte autora de produzi-la ou a maior facilidade de obtenção pela parte ré, a teor da previsão contida no art. 373, § 1o, do CPC. No vertente caso, primo ictu oculi, apura-se que o agravante possui maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço público não foi prestado de forma defeituosa, além de possibilitar uma oportunidade para a comprovação da ventilada excludente de responsabilidade civil, conforme frisado pelo Juízo a quo. Por oportuno, calha trazer a lume precedentes jurisprudenciais emanados deste Tribunal de Justiça acerca da matéria debatida nestes autos, os quais, mutatis mutandis, podem servir de farol para o deslinde do mérito recursal. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, CPC. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. 1. É tempestivo o agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 30 dias úteis contados a partir de sua intimação eletrônica, conforme certificado na aba "expedientes" do PJe. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. Em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o agravante, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência da parte autora em produzir as provas do alegado erro médico. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1439146, 07170323920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA FUNDADA NA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular em demanda proposta contra o Distrito Federal, que tem por objeto a prestação de serviço público na área da saúde. 2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. 3. A causa de pedir articulada pelo recorrido está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado, qual seja, o parto da ora recorrida. 3.1. No presente caso o ente público tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso, razão pela qual o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito na hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433148, 07066456220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SUPOSTO ERRO NO ATENDIMENTO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 1. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, incisos I e II, do CPC. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter o ônus, quando entender necessário. 2. Por se tratar de demanda em que se busca a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é evidente que é o Distrito Federal quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas. Cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417498, 07090873520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pelo agravante, inclusive por conta da decisão da decisão de ID 134649940, na qual o Juízo de primeiro grau já suspendeu o feito, até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 7 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator